Tribunal: TJSP
Processo: 1013026-31.2015.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material – Rediscussão de matéria julgada fundamentadamente – Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013026-31.2015.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante HOSPITAL DIADEMA LTDA., é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE DIADEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013026-31.2015.8.26.0161/50000 -Voto no 38454 - NLL
2
VOTO No : 38454
EMB.DECL N.: 1013026-31.2015.8.26.0161/50000
COMARCA : DIADEMA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade, ou erro material

Rediscussão de matéria julgada fundamentadamente

Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do
julgado embargado EMBARGOS REJEITADOS.
1. Tempestivos Embargos de Declaração opostos por
HOSPITAL DIADEMA LTDA. contra o v. Acórdão de fls. 239/ss., que
recebeu a seguinte ementa:
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
Município de Diadema

Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante
a ausência do recolhimento de custas processuais pela autora
Honorários advocatícios Cabimento No caso, o Município de
Diadema,
representado
por
seu
procurador,
participou
efetivamente do processo, ao apresentar contraminuta ao agravo
de instrumento interposto pela autora
Honorários fixados por
equidade em R$ 1.500,00, em observância às particularidades do
caso concreto RECURSO PROVIDO.

2. Alega a parte embargante que houve preclusão, pois
o embargado ficou inerte no julgamento do agravo de instrumento que não
fixou seus honorários advocatícios. Por fim, requer o prequestionamento da
matéria para fins recursais.
É o relatório.
3. Os embargos devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013026-31.2015.8.26.0161/50000 -Voto no 38454 - NLL
3
Com efeito, esta Corte, após ampla análise da matéria,
houve por bem fundamentar que os honorários advocatícios são cabíveis,
tendo em vista a efetiva participação do procurador municipal na presente
causa.
Eventual insurgência quanto às razões ora decididas
demanda o manejo de recurso apropriado, não sendo cabível rediscutir a
matéria por meio de embargos declaratórios, notadamente quando ausentes
os vícios previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil.
Ademais disso, a interposição de embargos com nítido
propósito de prequestionamento, ausente qualquer demonstração de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não justifica o seu
acolhimento, notadamente quando a matéria foi efetivamente discutida,
conforme se verificou no presente caso.
Posto isso, pelo meu voto, embargos rejeitados.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator